Tribunal: STF
Processo: HC 214321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.4.2022 por Roberto Fernandes Guimarães, advogado, em benefício de Paulo Sérgio de Santana, contra decisão pela qual, em 21.3.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 729.881. O objeto do Habeas Corpus n. 729.881 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2046194-58.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ser o paciente inocente. Suscita nulidade por ter sido ele conduzido coercitivamente para interrogatório e menciona a apreensão do celular do paciente e de vinte e oito mil reais, que teriam origem lícita, sem autorização judicial.



    Argumenta que a defesa, após levada a efeito a prisão temporária do paciente, não teria tido “acesso liberado a medida cautelar de busca e apreensão realizada na residência do paciente”. Assinala que a prisão temporária do paciente seria ilegal, pois não estariam presentes os requisitos legais para essa constrição cautelar da liberdade.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) reconhecer liminarmente a necessidade da declarar nulos todos os atos realizados contra as disposições constitucionais, processuais e contrárias as decisões desta Corte; que seja revogada PRISÃO TEMPORÁRIA, eis que fundada em elementos de convicção de origem ilícita; requer-se, ainda, que seja revogada a prisão temporária, por absoluta falta de carência de fundamentação ao caso concreto; requer-se também que a prisão temporária seja revogada, porque foi decretada como meio de coação do paciente (necessidade de participação em reconstituição de crime), em desrespeito ao direito da não autoincriminação; Requer-se, ainda, que seja revogada a prisão temporária, por absoluta ausência dos requisitos autorizadores da lei nº 7.960/89. Requer-se, também, a substituição da prisão por outras medidas diversas da prisão temporária. SUBSIDIARIAMENTE, dada a natureza da prisão temporária, caso seja revogada, ou substituída por outra medida cautelar, requer-se o PROSSEGUIMENTO deste writ, para julgamento das nulidades apontadas no bojo da presente impetração, a fim de declarar nulos todos os atos praticados contrários a lei e a jurisprudência predominante. No mérito, requer-se o recebimento, conhecimento e a concessão definitiva da ordem para fins de acolher todos os pedidos acima elencados”.



    3. Em 19.4.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente os fundamentos concretos que justificaram a prisão temporária do paciente, se a constrição cautelar da liberdade subsistia, o tempo de constrição cautelar da liberdade, as circunstâncias do interrogatório do paciente, se teria ou não havido condução coercitiva para interrogatório, sobre a apreensão do celular e dos vinte e oito mil reais encontrados com ele.



     As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 729.881. O objeto do Habeas Corpus n. 729.881 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2046194-58.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 20.4.2022, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP afirmou: 



    “Trata-se de investigação oriunda da ocorrência de crime de homicídio qualificado consumado, ocorrido no dia 06/12/2021, contra a vítima Marco Antonio Barião, que era Secretário de Governo de Nova Odessa, o qual teve seu veículo interceptado por um veículo Fiat Uno e foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo.



    1- Cautelar de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico- 1501195-93.2021.8.26.0394:



    Surgiram, em decorrência das diligências policiais, indícios da participação do paciente na prática do delito, que ensejaram o pedido de busca e apreensão em desfavor do paciente nos autos nº 1501195-93.2021.8.26.0394, que foi deferido por decisão proferida em 09/12/2021 (fls. 31/33 do referido processo), fundamentado no fato de que o paciente agiu de forma suspeita com seu veículo no momento da prática delitiva e as divergências entre as declarações prestadas pelo paciente no dia 07/12/2021 e as próprias imagens da câmera de segurança.



    Ainda foi deferida a quebra do sigilo telefônico dos celulares ou outros aparelhos eletrônicos a serem eventualmente apreendidos na residência de Paulo Sérgio Santana, exclusivamente em virtude do cumprimento da busca e apreensão.



    O oficio encaminhado no pedido de busca e apreensão (fls. 1/3 - processo nº 1501195-93.2021.8.26.0394) indica que os valores foram apreendidos porque não houve comprovação de sua origem.



    2 - Inquérito Policial – 1501193-26.2021.8.26.0394



    No que toca às circunstâncias relativas ao interrogatório do investigado, anoto que foi ouvido na Deinter-9 Piracicaba no dia 07/12/2021 (fls. 17 do processo nº 1501193-26.2021.8.26.0394), prestando declarações, aparentemente, de forma espontânea, inclusive autorizando acesso ao aparelho celular e concedendo a senha à autoridade policial, denotando que foi o que motivou a apreensão do celular.



    Na época, várias outras testemunhas foram ouvidas no dia anterior ao do Impetrante (dia 06/12/2021), como se observa às fls. 13/14, 15 do mesmo incidente (1501193-26.2021.8.26.0394).



    Esse Juízo não detém mais informações sobre as condições da oitiva do Impetrante na ocasião.



    O interrogatório na fase policial se deu no dia 12/03/2022, ocasião em que estava preso temporariamente, o que será esclarecido abaixo.



    3 - Pedido de prisão temporária- 1500069-71.2022.8.26.0394



    Em relação à prisão temporária, após pedido fundamentado da autoridade policial e manifestação favorável do representante do Ministério Público, por decisão proferida em 18/02/2022 (fls. 313/315 destes autos), houve decretação da prisão do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias.



    O pedido foi fundamentado em virtude do preenchimento dos requisitos da Lei 7.960/89, em virtude da ocorrência de crime de homicídio qualificado (artigo 1º, inciso III, alínea a, da Lei 7 .960/89), bem como pela imprescindibilidade da medida para prosseguimento das investigações (artigo artigo 1 º, inciso I, da Lei 7.960/89), até porque diversas diligências realizadas (inclusive interceptações e quebra de sigilo telefônico) não haviam sido suficientes para elucidação total dos fatos, inclusive realização de reprodução simulada dos fatos.



    O mandado de prisão foi cumprido no dia 21/02/2022 (fls. 331/332 destes autos) e a prisão foi prorrogada por decisão proferida no dia 21/03/2022, conforme fls. 341/342.



    Por ocasião do cumprimento do primeiro mandado de prisão temporária, foi realizada audiência de custódia no dia 22/02/2022 (fls. 08/09 dos autos nº 1500222-75.2022.8.26.0630), na qual a prisão foi homologada pelo juízo.



    4 - Cumprimento de mandado de prisão temporária - 1500222-75.2022.8.26.0630



    O pedido da defesa para acesso aos autos foi formalizado no incidente nº 1500222-75.2022.8.26.0630 em Audiência de Custódia realizada em 22/02/2022 (fls. 8/10 do incidente mencionado).



    Naquela ocasião, proferi a seguinte decisão:



    ‘(...) Embora não se deixe de reconhecer o direito do acusado (bem como de seu defensor) de ter acesso aos autos, é correto afirmar que ele não tem caráter absoluto, eis que o alcance da determinação constante da Súmula Vinculante n º 14 se refere apenas a procedimentos investigatórios já concluídos, não àqueles em andamento, pena de tornar inócuo todo o trabalho da polícia judiciária. No presente caso, as investigações estão em curso e existem várias medidas que foram decretadas em relação a terceiros, que estão em andamento e que, por isso, devem ser resguardadas, sob pena de as investigações serem prejudicadas. Diante do exposto, concedo acesso parcial aos autos ao advogado, para que tenha acesso aos autos do Inquérito Policial (1501193-26.2021), bem como aos autos em que foi decretada a prisão do ora investigado (l500069-71.2022), mas restrito àqueles documentos referentes apenas ao ora investigado, excetuando todas as diligências que envolvem terceiros e as providências necessárias para o integral cumprimento das demais diligências pendentes cobertas pelo segredo de justiça, bem como depoimento de terceiros que já foram ouvidos, sobre os quais a serventia deverá providenciar que se recaia o sigilo absoluto. Após a providência mencionada pela z. Serventia, cadastre-se o nome do advogado para que tenha acesso aos autos. Providencie-se o traslado dessa decisão para os demais autos’.



    Contudo, por decisão proferida no dia 24/02/2022 (fls. 15/16 do processo nº 1500222-75.2022.8.26.0630), entendi por bem reconsiderar a decisão anterior, concedendo amplo acesso aos autos do inquérito policial (processo 1501193-26.2021.8.26.0394), presumindo que os documentos nele juntados se referem a diligências já concluídas, no qual inclusive constam as diligências relativas à busca e apreensão, entre outras diligências relativas a outra cautelares concedidas (interceptações e quebra de sigilos telefônicos), bem como também foi concedido acesso aos autos da prisão temporária (1500069-71.2022.8.26.0394), posto que exaurida a medida (…).



    Em que pese o vencimento estivesse previsto para ocorrer na data de amanhã, nesta data foi proferida decisão nos autos do inquérito policial (1501193-26.2021.8.26.0394), após pedido fundamentado da autoridade policial e manifestação favorável do representante do Ministério Público, decretando a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:



    ‘(...) O pedido de prisão preventiva deve ser deferido.



    O inquérito policial é oriundo de investigação acerca de crime de homicídio qualificado consumado, ocorrido no dia 06/12/2021, contra a vítima Marco Antonio Barião, que era Secretário de Governo de Nova Odessa, o qual teve seu veículo interceptado por um veículo Fiat Uno e foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo.



    Na esteira do relatório apresentado pela autoridade policial e da manifestação do representante do Ministério Público, há indícios suficientes de participação do investigado na prática do delito. Senão vejamos.



    Pelo que se apurou da análise das imagens da câmera de monitoramento do condomínio onde residia o investigado e também a vítima, tudo leva a crer que, no dia dos fatos, o investigado, com o seu veículo, acompanhou o trajeto da vítima desde a saída do condomínio até o momento em que foi alvejada.



    Além disso, há contradições entre o primeiro depoimento prestado pelo investigado à autoridade policial e as imagens captadas pelas câmeras de segurança do condomínio, bem como pelos documentos apreendidos em sua residência, que indicam seu envolvimento com licitações, fato que havia negado.



    Por fim, há anotação indicando a existência de um ‘Serviço do Uno’, anotado para o dia 07/01, ou seja, apenas um mês após o delito, conforme fls. 253.



    Ademais, as conversas extraídas do celular do investigado apontam para a possibilidade de ter havido relacionamento anterior entre o investigado e a vítima, pois, ao comentar sobre o crime com o seu interlocutor, diz que a vítima seria ‘o cara que ia dar a obra para nós’, conforme fls. 170.



    Pois bem, no que tange a possibilidade de decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, CPP, além do fumus boni iuris e periculum in mora, a decretação da prisão preventiva deve observar os parâmetros fixados nos incisos do dispositivo mencionado.



    No presente caso, o delito que está sendo imputado ao averiguado é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime.



    Muito embora a gravidade abstrata do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar.



    Com efeito, está presente também a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, segundo consta dos autos, a vítima foi interceptada e alvejada covardemente inúmeras vezes por disparos de arma de fogo, conforme denota o laudo pericial do local (fls. 293/335), especialmente a informação constante às jls. 326.



    Não se pode deixar de considerar o alto cargo no governo local exercido pela vítima, a indicar possível motivação política à prática do delito, o que inegavelmente merece maior reprimenda do Estado.



    Tais circunstâncias denotam que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública.



    Outrossim, conhecedor da investigação em curso e em razão das contradições existentes em seu depoimento, indicando que não pretende cooperar com as investigações, a necessidade da prisão também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.



    Por fim, em casos tais, nos quais fica evidenciada o menosprezo pela vida humana e a periculosidade dos autores do delito, inegável que a prisão também se mostra necessária para garantir que eventuais testemunhas possam prestar seus depoimentos às autoridades sem qualquer temor de represálias, o que também justifica a prisão dele por conveniência da instrução criminal.



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de Paulo Sérgio de Santana, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso L ambos do Código de Processo Penal.



    Expeça-se mandado de prisão preventiva. (...)’



    Atualmente, após a decretação da prisão preventiva, os autos do inquérito policial estão sendo remetidos ao Ministério Público para que se manifeste em termos de prosseguimento”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão temporária do paciente por trinta dias, levada a efeito em 21.2.2022, foi decretada com base em elementos concretos, sendo considerado que as “diversas diligências realizadas (inclusive interceptações e quebra de sigilo telefônico) não haviam sido suficientes para elucidação total dos fatos, inclusive realização de reprodução simulada dos fatos”.



    A prisão temporária do paciente foi prorrogada em 21.3.2022 por mais trinta dias, sendo convertida em prisão preventiva antes de expirar o prazo de prorrogação, sendo apontada a “gravidade concreta do delito, tendo em vista que, segundo consta dos autos, a vítima foi interceptada e alvejada covardemente inúmeras vezes por disparos de arma de fogo”, e ressaltado o “alto cargo no governo local exercido pela vítima, a indicar possível motivação política à prática do delito”. Foi afirmado também pelo juízo de origem que a prisão preventiva é “necessária para garantir que eventuais testemunhas possam prestar seus depoimentos às autoridades sem qualquer temor de represálias, o que também justifica a prisão dele por conveniência da instrução criminal”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se constata ilegalidade na espécie. Não se comprova, no caso, a alegada condução coercitiva para interrogatório nem ilegalidade na apreensão do celular do paciente. O juízo de origem assentou ter sido o paciente “ouvido na Deinter-9 Piracicaba no dia 07/12/2021 (fls. 17 do processo nº 1501193-26.2021.8.26.0394), prestando declarações, aparentemente, de forma espontânea, inclusive autorizando acesso ao aparelho celular e concedendo a senha à autoridade policial”. Os vinte e oito mil reais encontrados com o paciente foram apreendidos sem que se tenha demonstrado a origem dessa quantia: “O ofício encaminhado no pedido de busca e apreensão (fls. 1/3 – processo n. 1501195-93.2021.8.26.0394) indica que os valores foram apreendidos porque não houve comprovação de sua origem”.



    Quanto à alegação do impetrante de negativa do acesso à defesa à medida cautelar de busca e apreensão, o juízo de origem afirmou ter sido concedido “amplo acesso aos autos do inquérito policial (processo 1501193-26.2021.8.26.0394), presumindo que os documentos nele juntados se referem a diligências já concluídas, no qual inclusive constam as diligências relativas à busca e apreensão, entre outras diligências relativas a outras cautelares concedidas (interceptações e quebra de sigilos telefônicos), bem como também foi concedido acesso aos autos da prisão temporária (1500069-71.2022.8.26.0394), posto que exaurida a medida”. Não se comprova, no caso, o alegado cerceamento do direito de defesa.



    Para acolher as alegações do impetrante de ilegalidades no processo de origem, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2046194-58.2022.8.26.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Freire Teotônio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora